Tribunal: TJDFT
Processo: 0751768-46.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, § 8o-A, DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação e fixou os honorários advocatícios sucumbenciais com base na apreciação equitativa, conforme o art. 85, § 8o-A, do CPC. O embargante alega omissão do acórdão quanto à aplicação dos critérios do art. 85, § 2o, do CPC, defendendo que a fixação dos honorários deve observar o percentual sobre o valor da causa ou do proveito econômico, e não por equidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não aplicar os critérios do art. 85, § 2o, do CPC para fixação dos honorários advocatícios, em vez da apreciação equitativa prevista no art. 85, § 8o-A, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem cognição restrita às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, sendo cabíveis para corrigir omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão recorrida.
4. A omissão caracteriza-se pela ausência de manifestação sobre questão essencial ao julgamento, mas não se confunde com a ausência de menção expressa a todos os argumentos das partes, desde que a fundamentação adote motivos suficientes para decidir.
5. O acórdão embargado fundamentou adequadamente sua decisão ao adotar os critérios legais e jurisprudenciais aplicáveis à fixação dos honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, § 8o-A, do CPC, utilizando como referência a tabela da OAB/DF.
6. O inconformismo do embargante com o critério adotado não configura omissão, pois a decisão analisou a matéria e justificou a opção pela fixação equitativa dos honorários.
7. Mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem atender aos requisitos do art. 1.022 do CPC, o que não ocorre na hipótese.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e não se destinam à rediscussão do mérito da decisão recorrida.
2. A omissão que justifica embargos de declaração ocorre apenas quando há ausência de manifestação sobre questão essencial ao julgamento, não se confundindo com a falta de menção expressa a todos os argumentos das partes.
3. A fixação dos honorários advocatícios deve seguir a hierarquia dos critérios previstos no art. 85 do CPC, sendo admitida a apreciação equitativa quando preenchidos os requisitos do § 8o-A do mesmo artigo.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §§ 2o, 8o e 8o-A; art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1045621, 20100110066669APC, Rel. Des. Sandra Reves, 2a Turma Cível, j. 06.09.2017; TJDFT, Acórdão 1887691, 07050044820238070018, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 03.07.2024.